Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-64.2024.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001323-64.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENNA SILVA DE LIMA - CPF: 031.281.751-79 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), SAUIPE S/A - CNPJ: 00.866.577/0001-80 (APELANTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TIME SHARING. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível em Ação de rescisão contratual c.c. danos materiais, morais e tutela de urgência. A sentença de origem declarou a resolução do contrato e condenou a apelante a restituir valores pagos e indenizar danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) a possibilidade de rescisão contratual devido a falha na prestação de serviço; (ii) a restituição integral dos valores pagos e a manutenção da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual se submete ao Código de Defesa do Consumidor, com a aplicação de princípios como boa-fé e proteção contra práticas abusivas.

4.

A apelada comprovou, por meio de provas documentais, as tentativas frustradas de usufruir do serviço, configurando falha na prestação do serviço.

5.

As cláusulas de rescisão não são aplicáveis, pois a rescisão ocorreu devido a falha do fornecedor, e não por desistência imotivada.

6.

O dano moral é configurado pela frustração e angústia da apelada, que não conseguiu usufruir do serviço.

7.

Os juros moratórios devem fluir a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Observa-se que há omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a
rescisão
contratual e a restituição de todos os valores pagos.

1.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; Código Civil, arts. 475 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.506.293, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.02.2024; STJ, Enunciado 543 da Súmula.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais, morais e tutela provisória de urgência antecipada julgada procedente para declarar a resolução do contrato firmado entre as partes, bem como a nulidade das multas previstas nas cláusulas 10.1 e 10.3, condenar a parte requerida ao pagamento dos danos materiais, fixando inicialmente o montante indenizatório em R$ 17.235,89, posteriormente alterado por embargos de declaração para "o montante correspondente ao valor efetivamente despendido pela parte autora, a ser apurado em cumprimento de sentença” e, ainda, condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A apelante alega a validade do contrato de time sharing como negócio jurídico perfeito, à inexistência de falha na prestação do serviço, vez que a apelada teve ciência e concordância com todos os termos contratuais.

Afirma ausência de comprovação das tentativas frustradas de agendamento, bem como aplicabilidade das cláusulas de rescisão contratual e das multas previstas, que limitariam o valor da restituição a R$ 12.654,40.

Aduz que inexistem danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum para R$ 1.000,00.

Argumenta ainda, que caso mantida a rescisão, que a restituição se limite a 75% dos valores pagos e os parâmetros de atualização monetária e juros, deveriam fluir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e não da data do desembolso.

Contrarrazões (Id.

294133364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que, em outubro de 2021, enquanto desfrutava de momentos de lazer em um resort com sua família, foi abordada por promotores de venda que a convidaram para conhecer um plano de férias da empresa ré.

Após insistência dos vendedores, compareceu a uma apresentação individual, onde, em ambiente com marketing agressivo e sons que interrompiam seu raciocínio, acabou celebrando contrato de cessão por sistema de tempo compartilhado denominado "COSTA DO SAUIPE PRIME CLUB 200", no valor total de R$ 39.615,00.

Segundo a autora, as informações prestadas verbalmente no momento da contratação foram diferentes daquelas constantes no contrato e, embora tenha efetuado o pagamento das parcelas por quase quatro anos, não conseguiu utilizar o serviço contratado, apesar de diversas tentativas para agendar hospedagem, especialmente no Malai Manso Resort.

Alegou, ainda, que tentou cancelar o plano sem sucesso. Em razão desses fatos, requereu a rescisão contratual, a devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

Na hipótese em análise, trata-se de relação jurídica estabelecida entre consumidor e fornecedor de serviços, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressa previsão dos artigos 2º e 3º daquele diploma legal. Por conseguinte, incidem na espécie princípios como a boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, transparência, direito à informação clara e adequada, e proteção contra práticas comerciais abusivas.

Da leitura do contrato objeto do litígio, observa-se que ficou convencionado pagamento de valor expressivo da parte autora, mas somente lhe proporciona ocupação mediante pagamento de taxas, as quais, diferente do que alega a requerida, não resta expressamente prevista nos contratos colacionados nos autos, o que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé ou a equidade, em atenção ao contido no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a apelada trouxe elementos probatórios suficientes para demonstrar suas tentativas frustradas de usufruir do serviço contratado. Conforme documentado nos autos, foram juntadas atas notariais (IDs 290906487 e seguintes) que comprovam as tentativas infrutíferas de agendamento de hospedagem, bem como as tentativas de cancelamento do plano (ID 290906489).

Tais documentos, dotados de fé pública, não foram satisfatoriamente impugnados pela apelante, que se limitou a alegar genericamente a falsidade dos prints apresentados, sem especificar os motivos da impugnação.

Ademais, o conjunto probatório evidencia que a contratação ocorreu mediante técnica comercial conhecida como "venda emocional", caracterizada pela abordagem de consumidores em momentos de lazer, com promessas de vantagens que, posteriormente, não se concretizam na íntegra.

Não resta dúvida, portanto, que a prova documental apresentada indica que houve omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, conforme art. 139, inciso III, do Código Civil, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos, em conformidade também com o disposto no art. 475 do Código Civil:

"Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

Sobre a matéria, assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE SERVIÇO HOTELEIRO NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA. ABUSO. DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTÚDO DO CONTRATO.
NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem entre si contrato de adesão à em regime de multipropriedade em complexo turístico-hoteleiro, porquanto as figuras do aderente e do estipulante abrangem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor. 2. É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado.
3 O art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor.
O uso de técnicas agressiva viola a boa-fé do consumidor e relativiza o princípio da força obrigatória do contrato.
4 O legislador assegurou, com a intenção de resguardar o consumidor de táticas agressivas de venda, o direito de arrependimento para possibilitar a reflexão adequada e preservar sua vontade livre e racional.
5. O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva e, portanto, ilícita que viola os seus direitos e são suficientes para inferir a ofensa aos direitos da personalidade.
6. O art. 46, caput, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor afasta qualquer efeito obrigacional ao contrato de consumo que não demonstra oportunidade prévia do conteúdo contratual ao consumidor. Proteção legal de prática abusiva em sede contratual. Acolhimento do pedido de extinção do contrato de consumo e condenação à devolução simples da quantia paga a título de sinal ou aceite. 7. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 8. Apelação provida.
(TJ-DF 07021324220228070003 1655662, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou posicionamento:

“A discussão versa sobre o contrato de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira time sharing celebrado entre as partes, que nada mais é do que um negócio jurídico em que o consumidor paga mensalmente, de forma antecipada, pela fruição de férias futuras em rede hoteleira credenciada, de acordo com a pontuação adquirida. (....) Como é cediço, o que é habitual nesse tipo de contrato, tanto no Brasil quanto no exterior,
é a utilização de técnicas inapropriadas de abordagem do consumidor, ou mesmo a realização de propaganda enganosa, ou ainda a falta de informações adequadas no momento da contratação, de modo que a análise deve ser sempre procedida à luz das normas de proteção ao consumidor. (...) destaca-se que a instância originária atestou a abusividade da cláusula contratual que impede os contratantes de rescindir o contrato, mesmo quando fiquem impossibilitados de usufruir dos atributos oriundos da multipropriedade
(...).
(AREsp. n. 2.506.293, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22-2-2024, sem destaque no original).

A corroborar, o Verbete Sumular 543 do STJ assim enuncia:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”.

Conclui-se, assim, que a avença é perfeitamente rescindível, visto que se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, as multas contratuais previstas nas cláusulas 10.1 e 10.3 não são aplicáveis ao caso, uma vez que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço por parte da apelante, e não de desistência imotivada da apelada.

Quanto à limitação da restituição a 75% dos valores pagos, é importante observar que a jurisprudência citada pela apelante se refere especificamente aos casos de rescisão por culpa do comprador, situação diversa da presente, em que a rescisão decorre de falha na prestação do serviço.

No caso em análise, tendo sido reconhecida a falha na prestação do serviço por parte da apelante, a apelada faz jus à restituição integral dos valores efetivamente pagos, que serão levantados em liquidação de sentença, sem qualquer retenção.

No mesmo sentido, a situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, haja vista que, mesmo que em dia com os pagamentos do contrato, os autores não conseguiram usufruir dos serviços contratados, por falha na execução dos serviços prestados.

Nestes termos, o quantum arbitrado pelo juízo de origem R$ 4.000,00 se encontra dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, a resolução contratual impõe que os juros de mora do dano material e moral ocorram a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Posto isso,
dou parcial provimento
apenas para determinar que os juros moratórios, tanto para os danos materiais quanto para os danos morais, fluam a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025